Tribunal: TJMT
Processo: 0004155-32.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004155-32.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (APELANTE), JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA - CPF: 326.833.241-20 (ADVOGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004155-32.2015.8.11.0004

APELANTE: WORISTON BARROS DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Fica impossibilitado o julgamento do mérito pelo Tribunal se a causa não está madura, diante da necessidade de dilação probatória e formação do contraditório (art. 1.013, §3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004155-32.2015.8.11.0004

APELANTE: WORISTON BARROS DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais extinta com amparo no art. 290 do CPC em razão do cancelamento da distribuição.

O apelante insurge-se contra a revogação da justiça gratuita uma vez que o processo já tramita há mais de 4 anos e não houve alteração na sua situação econômica.

Pede também que o feito seja julgado nesta instância, em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC).

Contrarrazões no ID 26527510.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004155-32.2015.8.11.0004

APELANTE: WORISTON BARROS DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a presente Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais e obteve a justiça gratuita.

Todavia, no curso da lide, em 04/06/2019, o benefício foi revogado, sob o fundamento de que houve alteração na sua situação financeira pois estaria atuando como advogado naquela comarca (ID 26527497).

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o §3o do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA.

1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea.

3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 112755/MS, relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 1o-4-2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda, e também revogá-la a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte, como aconteceu nesta demanda.

A decisão está fundamentada no fato de o autor atuar como advogado naquela comarca. Contudo, não há qualquer documentação nos autos que mostre que essa atividade realmente lhe traz retorno financeiro considerável a justificar a revogação da gratuidade, e além disso não lhe foi oportunizado juntar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência.

Dessa maneira, diante da falta de elementos concretos que infirmem a precariedade econômica, o benefício deve ser mantido.

O apelante pede também que a lide seja julgada nesta instância, em aplicação da teoria da causa madura.

Essa teoria admite que os feitos em condição de julgamento imediato sejam decididos pelo Tribunal na Apelação (art. 1.013, §3o, do CPC).

No entanto não é essa a hipótese, visto que a matéria em discussão é majoritariamente fática, e portanto é mais prudente o encerramento da fase instrutória antes de ser proferida a decisão terminativa. Assim fica inviabilizada a análise do mérito neste momento.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
a fim de manter o benefício da justiça gratuita concedida ao apelante e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020